Tribunal: TJES
Processo: 0000658-38.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000658-38.2018.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDEMIR PESSOA VIANNA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000658-38.2018.8.08.0020

APELANTE: CLAUDEMIR PESSOA VIANNA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLAUDEMIR PESSOA VIANNA

em face da r. Sentença (DOC 00006583820188080020.pdf, pp. 273/278) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
155,
caput
, do Código Penal,

à pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além
de

10
(
dez
) dias-multa, sendo cada dia-multa

equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. Ao final, substituiu a pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais (DOC 00006583820188080020.pdf, pp. 273/278), o apelante pugna pela nulidade da sentença, para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, afirmando preencher todos os requisitos legais do art. 28-A, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões (DOC CONTRARRAZÕES.pdf) pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4095921).

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 13/4/2018, por volta das 22h, na rua Projetada, Bairro Nova Guaçuí, município de Guacuí, o apelante subtraiu para si uma motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS, de cor preta, de propriedade de Tarcila Alves Camilo Peixoto.

Consta dos autos que o genitor da vítima estacionou a motocicleta em frente à residência dela. Contudo, tempos após percebeu que o veículo não estava no local. Acionada a Polícia Militar, o recorrente foi preso em flagrante, logo após, em um terreno baldio, na posse do bem, próximo à casa da vítima.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa pugna pelo oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A, do Código de Processo Penal, inserido no
C
odex
pela Lei nº 13.964/19.

Saliento que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm firmando o entendimento de que a Lei nº 13.964/19 é norma de natureza híbrida. Logo, em razão da aplicação do princípio “
tempus regist actum”,
em conformidade com a retroatividade de lei penal mais benéfica, é possível a incidência do acordo de não persecução penal sobre os fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, dia 24/12/2019,
desde que ainda não recebida a denúncia
. Vejamos o recente precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 13.964/2019. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL QUE DEIXOU DE SER OFERECIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO INVESTIGADO. DENÚNCIA RECEBIDA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é fixada no sentido de que não há direito subjetivo do acusado ao "Acordo de Não Persecução Penal", sendo certo que apenas o Ministério Público Federal, na condição de titular da ação penal pública, nos termos do inciso I do art. 129 da Carta Magna detém a faculdade de, após meticuloso exame do caso concreto, oferecer, ou não, a benesse.

2. No caso, foi negada a oferta do "Acordo de Não Persecução Penal" porque a Acusada, em audiência, expressamente informou que não pretende confessar a prática do delito. Além disso, o Magistrado de piso acrescentou que a primariedade, por si só, não é causa imediata de incidência da minorante do tráfico privilegiado e, assim, a pena mínima abstratamente cominada para o delito é de 5 (cinco) anos, nos termos do preceito secundário do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não estando preenchidos os requisitos indispensáveis à concessão do benefício (art. 28-A do CPP).

3. A orientação que se firmou no âmbito da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é a de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.

4. No caso concreto, tendo sido recebida a peça acusatória em 04/12/2018 e apresentado pleito pela propositura do "Acordo de Não Persecução Penal" tão somente quando da audiência realizada em 23/07/2020, é inviável a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal.

5. É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.945.816/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

No caso em testilha, observo que os fatos ocorreram na data de 13/4/2018, contudo a denúncia fora recebida em 24/5/2018 (DOC 00006583820188080020.pdf, pp. 175/176). Portanto, a princípio, não seria possível o oferecimento do pretendido instituto pelo Ministério Público.

Não obstante, observo que o magistrado proferiu despacho (DOC 00006583820188080020.pdf, pp. 261/262), abrindo vista ao representante do Ministério Público para a análise acerca do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.

Em manifestação, o
Parquet
destacou que o apelante já teria cometido outros crimes patrimoniais e contra o Sistema Nacional de Armas, tramitando em face dele outros processos criminais. Assim, afirmou que as eventuais condições estabelecidas no Acordo de Não Persecução Penal não seriam suficientes para reprimir os efeitos do crime e impedir a prática de novos delitos, motivo pelo qual não propôs o acordo (DOC 00006583820188080020.pdf, pp. 268/330).

Deste modo, evidencio o posicionamento do Supremo Tribunal Federal de que o
"art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público 'poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições'". Ou seja, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não obriga o Ministério Público nem garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente permite ao parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição”
(HC n. 195.327 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, publicado em 13/4/2021).

Portanto, não há que se falar em obrigatoriedade da propositura do acordo.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
LHE
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000658-38.2018.8.08.0020

APELANTE: CLAUDEMIR PESSOA VIANNA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. DOLO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Os Tribunais Superiores vêm firmando o entendimento de que a Lei nº 13.964/19 é norma de natureza híbrida. Logo, em razão da aplicação do princípio “
tempus regist actum”,
em conformidade com a retroatividade de lei penal mais benéfica, é possível a incidência do acordo de não persecução penal sobre os fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, dia 24/12/2019, desde que ainda não recebida a denúncia.

2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, estabelece que o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições. Ou seja, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não obriga o Ministério Público nem garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente permite ao
parquet
a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição” (HC n. 195.327 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, publicado em 13/4/2021).

3
. Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.